Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733589-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDJALMA TEIXEIRA PINTO, MARIA ROSA MOREIRA PINTO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 47824123) opostos por EDJALMA TEIXEIRA PINTO e outros em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 47410056). INTIME-SE BANCO SANTANDER (BRASIL) SA para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023 15:02:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador